Tribunal: TJES
Processo: 0006961-18.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006961-18.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: EDVALDO FAUSTINO FERREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NOS TERMOS DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão. O Juízo de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, considerando que o réu quitou tempestivamente a dívida conforme os valores indicados na petição inicial e que a baixa do gravame da alienação fiduciária ocorreu antes da citação do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado pelo apelado foi suficiente para a purgação da mora e a quitação do contrato, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se a sentença deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito ou se seria caso de extinção com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a purgação da mora ocorre mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial, hipótese em que o bem deve ser restituído ao devedor livre do ônus.

4. O apelado efetuou o pagamento do valor exato indicado na petição inicial como correspondente às prestações vencidas e vincendas, o que comprova a regular purgação da mora.

5. A alegação do apelante de que a dívida totalizaria R$ 37.245,11 não encontra respaldo nos autos, pois a própria inicial fixou o débito em R$ 12.204,89, montante que foi quitado pelo apelado, tampouco fundamenta o novo valor indicado,

6. O reconhecimento da purgação da mora e a consequente restituição do bem ao apelado implicam o reconhecimento da procedência do pedido, o que atrai a incidência do art. 487, III, "a", do CPC, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito. Precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível em “ação de busca e apreensão” ajuizada por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ora Apelante, em face de EDVALDO FAUSTINO FERREIRA, ora Apelado, contra a sentença de id 11400736 que verificou a perda superveniente do interesse de agir do Autor/Apelante, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por considerar que a quitação tempestiva do contrato pelo Apelado quando da purgação da mora, bem como pela baixa do gravame de alienação fiduciária no automóvel em data anterior à citação do Réu/Apelado realizada pelo Apelante demonstram a falta de interesse de agir da parte requerente.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 11400738), pugnando pela anulação da sentença ao fundamento de que
“não houve o pagamento da integralidade da dívida correspondente nas prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas nos termos do contrato, com a inclusão das custas processuais e honorários”
(fl. 07, id 11400738).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 11400743.

É, em
resumo
, o Relatório.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006961-18.2021.8.08.0035

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO: EDVALDO FAUSTINO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível em “ação de busca e apreensão” ajuizada por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ora Apelante, em face de EDVALDO FAUSTINO FERREIRA, ora Apelado, contra a sentença de id 11400736 que verificou a perda superveniente do interesse de agir do Autor/Apelante, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por considerar que a quitação tempestiva do contrato pelo Apelado quando da purgação da mora, bem como pela baixa do gravame de alienação fiduciária no automóvel em data anterior à citação do Réu/Apelado realizada pelo Apelante demonstram a falta de interesse de agir da parte requerente.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 11400738), pugnando pela anulação da sentença ao fundamento de que “não houve o pagamento da integralidade da dívida correspondente nas prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas nos termos do contrato, com a inclusão das custas processuais e honorários” (fl. 07, id 11400738).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 11400743.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Infere-se dos autos que a vertente ação de busca e apreensão foi instaurada pelo Autor, nos termos do procedimento especial do Dec.Lei n.º 911/69, objetivando a devolução do bem dado em garantia, em razão de contrato de natureza onerosa com o Requerido, permitindo a aquisição por este, do bem automóvel descrito na exordial, o qual, por sua vez, foi dado em garantia por alienação fiduciária.

Executada a medida liminar, houve a apreensão e entrega do veículo ao Apelante (fl. 112), todavia, o Apelado purgou a mora no valor indicado pelo Autor na exordial, qual seja de R$12.204,89 (doze mil, duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) (depósito à fl. 111), razão pela qual sobreveio a decisão de fls. 117/118 que deferiu o pedido de purgação da mora e determinou a restituição do bem apreendido ao Réu/Apelado, nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69.

Não obstante o depósito no valor acima mencionado, o Apelante sustenta que
“não houve o pagamento da integralidade da dívida correspondente nas prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas nos termos do contrato, com a inclusão das custas processuais e honorários”,
arguindo que o débito alcança o importe de R$ 37.245,11 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e onze centavos).

Desta feita, a
quaestio iuris
do presente recurso cinge-se em aferir se o pagamento efetuado pelo Apelado foi suficiente para a purgação da mora e quitação do contrato nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

Na hipótese dos autos, sem maiores delongas, não merece prosperar a tese recursal.

Nos termos da redação do Decreto-Lei n.º 911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, o pedido de busca e apreensão formulado na forma do art. 3º da referida legislação, tem o objetivo de assegurar a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, em caso de inadimplemento contratual. Já a disposição do § 2º, do mesmo artigo, estabelece expressamente que o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Confira-se,
ipsis litteris:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Dessarte, tem-se que para a purgação da mora e, consequente, liberação do bem apreendido em demandas de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei 911/69, é obrigado ao devedor efetuar o pagamento do valor total do débito contratual, conforme descrito na petição inicial do Autor-credor.

Em análise cuidadosa deste caderno processual, vejo que fora esta a providência adotada pelo Apelado, sendo quitado exatamente o valor descrito na exordial pelo Autor/Apelante, uma vez que este destacou em sua petição inicial a existência de prestações vencidas e vincendas a consolidar um débito no importe de R$ 12.204,89 (doze mil, duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), sendo precisamente este o valor pago pelo demandado para fins de purgação da mora, consoante o depósito acostado à fl. 111 dos autos.

Acerca do tema, é de relevante observância o Tema Repetitivo 722 do Superior Tribunal de Justiça firmado sob o julgamento do REsp 1418593/MS, cujo aresto restou assim sedimentado:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida -

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -
, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Ademais, vale o registro de que a Apelante se limita a argumentar que a dívida seria de R$ 37.245,11 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e onze centavos) sem, contudo, apresentar qualquer tabela de cálculo a embasar sua alegação, resumindo em verdadeira contradição ao demonstrativo de débito coligido à fl. 83 de sua peça inaugural.

Neste particular, a Apelante não indicou na inicial qualquer rubrica intitulada “despesa administrativa” ou sob quaisquer outros títulos quando apresentou o valor do débito, sendo certo que o referido montante apenas foi exposto após a purgação da mora, sem maiores explicações a respeito da origem do valor cobrado. Nesse sentido, é forçoso concluir que a referida verba não preenche os requisitos previstos na legislação e pela jurisprudência para compor o cálculo do valor a ser quitado pelo devedor fiduciante. Confira-se os seguintes arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Purgação da mora mediante depósito judicial da integralidade da dívida pendente, nos termos indicados no pedido inicial. [...] DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM A LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. Rubrica genérica cuja cobrança não tem respaldo legal ou contratual. RECURSO PROVido EM PARTE. (TJSP; AC 1013678-82.2021.8.26.0405; Ac. 15529159; Osasco; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 29/03/2022; DJESP 01/04/2022; Pág. 3212)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PURGAÇÃO DA MORA PELA DEVEDORA E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. Recurso da instituição financeira autora. Purgação da mora. Alegada necessidade de depósito das despesas administrativas, custas processuais e honorários advocatícios para sua recognição. Tese rejeitada. Verbas referidas que não estão previstas expressamente no § 1º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que trata da purgação da mora. [...] (TJSC; AI 5027502-48.2021.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 05/08/2021)

Portanto, não restam dúvidas sobre a quitação da integralidade da dívida pelo Apelado, posto que comprovado o depósito no valor indicado pelo Autor na peça vestibular, apresentado por si como relativos aos valores vencidos e vincendos.

Ademais, à fl. 234 dos autos consta informação da própria Apelante informando que a baixa no gravame no registro do automóvel perante o Detran já havia sido realizada, sugerindo o reconhecimento da quitação do débito contratual discutido.

Por derradeiro, reconheço pequeno ajuste da sentença quanto à resolução do mérito da ação.
In casu
, o reconhecimento da purgação da mora não pode conduzir à sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme registrado pelo Juízo a quo, uma vez que o cenário é, na realidade, de reconhecimento jurídico do pedido, a ensejar a aplicação do art. 487, inciso III, “a”, do CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

Não é outro o entendimento desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. MULTA. CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária –, para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida. 2) Ocorrendo purgação da mora nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a sentença deve extinguir o feito com resolução de mérito sob o fundamento de reconhecimento da procedência do pedido. Precedente TJES. 3) Purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo tiver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0015548-49.2009.8.08.0035; Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.06.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FACE AO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando ser incontroverso que houve a purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, deve o feito ser extinto com resolução de mérito, com fundamento em reconhecimento de procedência do pedido. Precedentes deste e. TJES. 2. Recurso provido. (TJES - AC 5003939-42.2022.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Data: 04/07/2024)

Portanto, em razão da purgação da mora, deve haver a extinção do feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC, devendo o requerido ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, para extinguir o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC e condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.